Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 § 1o DA LCP (DL 3688/41). NORMA RECEPCIONADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo pelo delito previsto no artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41. Em suas razões, assevera o réu recorrente que em sua defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, em razão da ausência de norma regulamentadora acerca da posse e do porte de arma branca (normal penal em branco), pois não seria possível exigir licença/autorização da autoridade pública para tanto, por afronta ao princípio da legalidade, uma vez que o tipo correspondente exigiria “licença da autoridade” não debatido no acórdão embargado. Aduz que não existe norma estabelecendo um rol taxativo do que seria arma branca (princípio da taxatividade), restando mais uma vez afrontado o princípio da legalidade.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61616866). Parecer do Ministério Público pela rejeição dos embargos (ID 62523195).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No item 4 do acórdão embargado registrou-se textualmente que não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para posse/porte de arma branca(licença da autoridade competente).
5. Ressalta-se que o elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com o advento da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Acerca do tema, prevalece no STJ o entendimento quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, o que afasta a tese de violação do princípio da legalidade. Precedente: (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
6. Assim, pretende a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.